Tribunal: TJMT
Processo: 0001164-09.2010.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001164-09.2010.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PEDRO LUIZ BRUNETTA - CPF: 212.303.829-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível quando existente pedido pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no art. 2o do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001164-09.2010.8.11.0053, movida contra
Pedro Luiz Brunetta
, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega o apelante que
“a sentença desrespeitou completamente a legislação que trata matéria
”, pois
“o art. 40 da Lei 6830/1980 estabelece” que “quando não encontrados bens passiveis de penhora, o juiz deve suspender o curso da execução fiscal, não extinguir o processo em resolução de mérito”.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do feito de origem (id 15864993).

Sem contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
visando desconstituir a sentença que reconheceu a falta de interesse do autor-apelante em prosseguir com a execução fiscal e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.

Ressai dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado
,
visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$4.791,60 (quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

No caso, em 08/10/2012, o juízo
a quo

“acolheu a emenda inicial”
e determinou a citação do executado, ora apelado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, pagasse a dívida com os acréscimos legais, ou garantisse a execução com o oferecimento de bens à penhora. (id 15864966)

A citação por via carta precatória retornou sem o seu devido cumprimento e, diante disso, a Fazenda Pública Estadual reiterou o pedido. (id 15864985)

Em seguida, o executado foi citado e, via de consequência, o apelante requereu a constrição de eventuais veículos de sua propriedade, por meio do sistema RENAJUD. (id 15864988)

O juízo primevo, sem apreciar tal petitório, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 485 do CPC permite a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

No entanto, tal hipótese ocorre somente quando verificada a desídia da Fazenda Pública.

No presente caso, após uma análise detida dos autos, não se verificou a desídia por parte da Fazenda Pública, já que o apelante requereu a constrição de eventuais veículos de propriedade do apelado, por meio do sistema RENAJUD.

Assim, diante do pedido realizado pela parte apelante, deveria o juízo
a quo
apreciá-lo, de acordo com o que dispõe o art. 2o do CPC, senão vejamos:

“Art. 2o. O processo civil começa por iniciativa da parte se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTADE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO NÃO ANALISADO – NECESSIDADE DEAGIR–IMPULSOOFICIAL–RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73”.
(Ap 116815/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado noDJE 07/11/2017) (destaquei)

Deste modo, havendo pedido em aberto da parte, o processo não poderia ter sido extinto, pois não houve resposta do juízo singular, não havendo como estabelecer a presunção de desinteresse processual pelo recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019